Tribunal: TJDFT
Processo: 0703876-96.2018.8.07.0008
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. DESEMPREGO. DEVER DE SUSTENTO. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA.
1. A fixação da pensão alimentícia se norteia pelo binômio necessidade-capacidade, obedecida uma análise das condições econômicas de ambas as partes, de forma a se estabelecer um valor que atenda satisfatoriamente às necessidades existenciais do alimentando, sem que isso importe ônus excessivo ao alimentante.
2. O fato de o alimentante não estar exercendo mais o mesmo labor da época da fixação dos alimentos, bem como a existência de outros filhos, por si só, não enseja a redução dos alimentos prestados, persistindo sua responsabilidade.
3. Somente circunstâncias supervenientes à fixação inicial dos alimentos são aptas a autorizar a revisão da obrigação alimentícia, de acordo com o disposto no art. 1.699 do Código Civil.
4. Apelação não provida.